Tribunal: STF
Processo: ARE 1489273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCMD. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. LEGALIDADE. MULTA E JUROS.



     1. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO DE INVENTÁRIO E ARROLAMENTO DOS BENS AO ATO CONSTITUTIVO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ITCMD. ALÉM DE TAIS DOCUMENTOS PODEREM SER OBTIDOS DIRETAMENTE PELO CONTRIBUINTE, VERIFICA-SE QUE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO À AMPLA DEFESA IGUALMENTE IMPEDIRA O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE.



     2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM TRÂNSITO EM JULGADO DA QUESTÃO RELATIVA À ALÍQUOTA DO ITCMD PELO TÉRMINO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO EM RESTANDO PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE A CELEUMA. A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE PARTILHA NÃO FAZ COISA JULGADA EM RELAÇÃO À QUESTÃO INCIDENTAL (ART. 469, INCISO III DO CPC/73, APLICÁVEL AO CASO) E MUITO MENOS EM RAZÃO DE TERCEIRO. O CÁLCULO DO IMPOSTO É OBJETO DE FASE ESPECÍFICA NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, (ARTS. 1.003 A 1.013 DO CPC/73, APLICÁVEL À ESPÉCIE) E NÃO É CONSOLIDADO PELA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE PARTILHA NA PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXALTAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA PARA IMPEDIR A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELO FISCO QUE ACABA POR VIOLAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL INEXISTE DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR TRIBUTO ENQUANTO VÁLIDA DECISÃO QUE O REPUTAVA INDEVIDO (E NÃO MERAMENTE COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA). CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DO ITCMD QUE, NO CASO, SE DÁ NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, DE MODO QUE APLICÁVEL À ESPÉCIE A REGRA DO ART. 173, INCISO II DO CTN, PARA TOMAR COMO TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA A DECISÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO, PARA ASSENTAR COMO DEVIDA A DIFERENÇA DE ITCMD. AUSÊNCIA DO DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A DECISÃO E O LANÇAMENTO. 



    3. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO TEMPORAL DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO ITCMD VIA DECRETO. ART. 30 DO DECRETO N.º 33.156/89 QUE REGULA O PRAZO DE PAGAMENTO.



     4. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA QUE PREJUDICA AS ARGUIÇÕES A ELA RELACIONADAS.



    5. VIABILIDADE DA INCIDÊNCIA JUROS APÓS A NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANTO AO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.



      RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; 146, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente